Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DAR PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONFRONTO COM TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 932, V, b, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 STJ.
1. Correta se afigura édito que dá provimento ao agravo de instrumento em razão de a decisão agravada encontrar-se em contrariedade à tese firmada em acórdão do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, V, b, do CPC.
2. Submete-se à reabilitação empresarial os créditos gerados antes do pedido judicial, conforme entendimento estampado no tema 1051, desencadeado pelo exame do REsp 1843332/RS.
3. Se as dívidas cobradas passaram a ser de responsabilidade exclusiva de empresa, a qual lhe foi concedida recuperação judicial, devem se subjugar ao processo recuperacional, ex vi do art. 49 da Lei 11.101/2005.
4. Recurso não provido.